Tribunal: TJMT
Processo: 1077859-55.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077859-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AMARILIA AGOSTINHA DE ARRUDA - CPF: 013.969.111-11 (RECORRENTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1077859-55.2024.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
AMARÍLIA AGOSTINHA DE ARRUDA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. LEITURA PLURIMENSAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA FATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de fatura de energia elétrica, restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais, fundado na alegação de cobrança desproporcional ao consumo registrado na unidade consumidora no mês de julho de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica por cobrança superior à média histórica e ausência de comprovação da leitura do medidor; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente; e (iii) determinar se se configuram danos morais indenizáveis em razão da cobrança e do atendimento administrativo deficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC), incumbindo a concessionária o ônus de comprovar a regularidade do faturamento questionado.

4.

A concessionária não demonstrou a forma de apuração do consumo que resultou no valor cobrado (R$ 910,56), tampouco apresentou justificativa documental que comprovasse a leitura efetiva ou autoleitura, desatendendo o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 271, 275, 276 e 288.

5.

A cobrança visivelmente superior à média histórica de consumo, somada à ausência de vistoria técnica no local e à inércia na solução administrativa da reclamação do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

A restituição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608), sendo prescindível a demonstração de má-fé para a aplicação da penalidade.

7.

A cobrança indevida, associada à tentativa infrutífera de resolução administrativa e aos transtornos decorrentes da ameaça de interrupção do fornecimento, configura dano moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O fornecedor de energia elétrica responde objetivamente por cobrança manifestamente superior à média histórica de consumo, quando não comprova a regularidade da leitura do medidor ou a adoção de procedimento previsto na regulação da ANEEL.

2.

A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente é cabível independentemente da demonstração de má-fé, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

3.

A cobrança indevida e a ausência de solução administrativa eficaz configuram dano moral indenizável, por ultrapassar o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 271, 275, 276 e 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.10.2020; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, rel. Juiz Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; TJMT, N.U 1000426-76.2024.8.11.0032, Segunda Turma Recursal, rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática, prolatada no ID 287100869, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a cobrança realizada no mês de julho de 2024 foi desproporcional ao consumo efetivamente registrado, configurando falha na prestação do serviço e justificando a declaração de nulidade da cobrança, com restituição em dobro do valor pago e condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a reclamada, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, suscitada pela reclamada, por ser concedida na decisão prolatada no ID 287100879, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da unidade consumidora nº 6/952435-6 e, no mês de 07/2024, foi surpreendida com uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 910,56 (novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), correspondente ao consumo de 911 kWh, valor que reputa abusivo.

Relata, ainda, que registrou reclamação administrativa junto à Energisa (Protocolo nº 229498302), alegando erro na fatura e solicitando sua retificação. Contudo, apesar da tentativa de solução extrajudicial, a reclamada não solucionou a demanda até o vencimento da fatura, obrigando a autora a parcelar o débito para evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Acrescenta que, mesmo diante da alegação de erro, não foi realizada qualquer vistoria técnica no local para averiguar a suposta inconsistência. Ressalta, por fim, que a análise comparativa com faturas anteriores evidencia significativa discrepância nos registros de consumo, reforçando a tese de cobrança indevida.

A demandada, por sua vez, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a unidade consumidora em questão é classificada como rural residencial, o que autoriza, nos meses em que não houver acesso ao medidor ou visita do leiturista (faturamento plurimensal), o faturamento com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

Aduz que, nesses casos, cabe ao consumidor informar a leitura atual por meio dos canais de atendimento disponibilizados. Na ausência dessa comunicação, a concessionária procede ao faturamento estimado, conforme regulamento da ANEEL.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia no mês questionado (07/2024).

Contudo,
tal
prova não foi produzida
.

Isso porque, em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente das faturas juntadas nos IDs 287100443 a 287100855, constata-se uma leve oscilação no consumo mensal da reclamante, sendo que, inclusive nos meses de 05/2024 e 06/2024, o valor das faturas ficaram zerado, o que não coaduna com o consumo de 911 kWh registrado no mês de 07/2024.

A respeito da Leitura Plurimensal, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 dispõe que:

“
Art. 271. A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural.

Parágrafo único. O consumidor pode realizar a autoleitura nos ciclos em que não houver leitura realizada pela distribuidora.

(...)

Art. 275. Caso o consumidor não envie a autoleitura de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado conforme disposto no art. 288.

Art. 276. A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não enviar a autoleitura por 2 ciclos consecutivos.

(...)

Art. 288. Quando ocorrer leitura plurimensal em unidade consumidora, a distribuidora deve faturar mensalmente utilizando, conforme o caso:

I - a sua leitura;

II - a autoleitura; ou

III - a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento.

§ 1º Para unidade consumidora com histórico de faturamento menor que 12 ciclos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados.

§ 2º
Caso não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido, e não exista impedimento de acesso, a distribuidora deve faturar o custo de disponibilidade disposto no art. 291 enquanto persistir a ausência de leitura, vedada futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.
”

Desse modo, embora a reclamada alegue que, a fim de suprir a ausência da sua leitura e da autoleitura, utilizou a média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento,
não demonstrou
, por qualquer meio,
a forma de leitura utilizada para se obter o valor de consumo compensatório cobrado
, se mostrando visivelmente excessiva a cobrança, uma vez que o maior consumo registrado no período foi de 123 Kwh no mês 09/2024, conforme se extrai do extrato de consumo do cliente juntado no ID 287100867.

Logo, a reclamada
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA.
UNIDADE CONSUMIDORA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA.
MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Hipótese dos autos em que a parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice, ônus probatório que lhe é imposto, ainda que se tenha como base as leituras plurimensais. A mera cobrança indevida de valores, ainda que mediante pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada lesão a direito personalíssimo da parte consumidora. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000426-76.2024.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025). (grifei)

Desse modo, a sentença prolatada pelo Juízo de origem deve ser reformada, com a declaração de nulidade da cobrança e a condenação da reclamada à
restituição, em dobro, do valor pago a maior pela reclamante, referente à fatura do mês de julho de 2024,
nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, uma vez que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, evidenciado pela cobrança indevida, tendo esta, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada,
porém não obteve êxito.

Conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal que editou a
Conclusão nº 1
, segundo a qual:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por fim, inexistem nos autos provas de que a reclamante tenha solicitado a carta de anuência ou de que a reclamada tenha se negado a fornecê-la. Ademais, a Declaração de Quitação Anual de Débitos, que se equipara para todos os efeitos à Carta de Anuência, fica disponível no aplicativo e site da reclamada, podendo ser acessada a qualquer momento pela consumidora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

i)

Declarar
a nulidade da fatura do mês julho de 2024 no valor de R$ 910,56 (novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), e
determinar
à reclamada que promova o refaturamento com base na média aritmética dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento;

ii)

Condenar
a recorrida/reclamada a restituir à recorrente/reclamante, em dobro, o valor pago a maior pela reclamante, cobrado na fatura referente ao mês de julho de 2024, a ser acrescido de juros legais desde a citação, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso;

iii)

Condenar
da reclamada a pagar à reclamante a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por
danos morais
, acrescido de juros legais desde a citação, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025